Tribunal: STF
Processo: ARE 1454828
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Servidores públicos estaduais - Ação de cobrança - Recálculo de vencimentos pela URV - Lei federal 8.880/94 - PRESCRIÇÃO - FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - CONVERSÃO DE SALÁRIOS EM URV - PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS VENCIDAS NOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA



    CONVERSÃO OBRIGATÓRIA DE VALORES MONETÁRIOS TANTO PARA OS NEGÓCIOS PRIVADOS COMO PARA O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - DESCUMPRIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COMPENSAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO TARDIA - PREJUÍZO MANIFESTO DOS EMPREGADOS E SERVIDORES PÚBLICOS. 



    RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 13).



    Contra esse acórdão, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (e-doc. 15).



    2. Em 4.4.2018, a Câmara julgadora realizou juízo de adequação em relação ao Tema 810 da repercussão geral, pelo qual decidiu:



    “Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão, voto pela sua readequação em conformidade à Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947, que tem os seguintes termos: 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 



    2) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    3) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices que melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi reconhecido pelo E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992 (ADI 4.357/DF), também adotado pelo E. ST] (AgRg no AREsp 535403/RS; 2014/0150004-4, ST3, T1, julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado pela "Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária — IPCA-E do TJSP, devendo esta ser observada, em consonância com o próprio RE 870947/SE. 



    No mais, aplicam-se as futuras modulações a serem eventualmente feitas pelo E. STF” (fl. 2, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    3. O agravante interpôs novo recurso extraordinário, readequando-o à decisão acima transcrita, no qual alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 25, os incs. X e XIII do art. 37, o § 1º do art. 39, o § 12 do art. 100, o § 2º do art. 102 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República. 



    Afirma ser distinta a questão analisada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 561.836 (Tema 5 da repercussão geral) e a que agora se apresenta neste recurso, pois “o Estado de São Paulo, (...) ao contrário do Estado do Rio Grande do Norte, não editou lei com o escopo de disciplinar a conversão do padrão remuneratório dos servidores de Cruzeiros Reais para URV. Determinou fossem observados os critérios previstos na Lei nº 8.880/94, não dando ensejo à ocorrência de prejuízos a seus servidores quando da conversão do padrão remuneratório dos servidores de Cruzeiros Reais para URV” (fl. 11, e-doc. 34).



    Assevera que “todas as carreiras do Estado de São Paulo já sofreram reestruturações ou tiveram seu regime de vencimentos alterado posteriormente à edição da Lei 8.880/94” (fl. 19, e-doc. 34).



    Argumenta que “partindo-se da premissa fixada quando do julgamento do RE nº 561.836, facilmente chega-se à conclusão de que o recorrido não faz jus às diferenças remuneratórias deferidas pelo E. TJSP. Isso porque os proventos do recorrido foram calculados sobre vencimentos que sofreram reestruturações em 1995, de modo que eventuais diferenças remuneratórias devidas pela Administração estão prescritas, consoante entendimento que consta da Súmula 85 do C. STJ. Em suma, entende-se que o E. TJSP, smj, aplicou mal o entendimento que consta do RE 561 .836, desrespeitando a autoridade de decisão que foi proferida por esta Suprema Corte, com repercussão geral” (fls. 21-22, e-doc. 34).



    Ressalta que, “se é verdade que as normas federais referentes à URV eram decorrentes da competência privativa da União para disciplinar o sistema monetário (art. 22, VI da Constituição Federal), como acabou por reconhecer a jurisprudência nacional, é certo que a aplicação das normas nos Estados-membros não poderiam gerar um aumento real do valor aquisitivo dos vencimentos , mas apenas repor a desvalorização da moeda” (fl. 31, e-doc. 34).



    Destaca que “o suposto descumprimento da sistemática imposta pela MP 434/94 e seguintes (e na convertida Lei 8.880/94) somente acarretará alguma consequência jurídica se isso ocasionou perda efetiva no poder aquisitivo dos autores. Essa perda efetiva não foi provada pela parte proponente, que limitou-se a invocar a legislação federal e decisões adotadas em casos envolvendo servidores federais e de outros Estados” (fl. 33, e-doc. 34).



    Assinala que “a condenação imposta ao Estado para que se processe a conversão da URV, nos moldes fixados pela v. Acórdão, implicará em majoração de despesa pública sem autorização legal, em flagrante violação às regras constitucionais atinentes ao orçamento das entidades políticas (art. 165 e se da CF)” (fl. 38, e-doc. 34).



    Quanto à correção monetária, objeto do acórdão de readequação do julgado recorrido ao Tema 810 da repercussão geral, pontua que “da leitura da r. decisão proferida no RE 870.947, observa-se que o Colendo STF estabeleceu a existência de dois regimes de juros e correção monetária, o da fase de conhecimento e o da fase de execução. Ademais, considerando que a decisão proferida nas ADIs n° 4357 e 4425 trata da inconstitucionalidade do artigo 100, § 12, da Constituição Federal, o qual trata da fase de execução, restou consignado expressamente na r. decisão proferida pelo C. STF que a decisão de inconstitucionalidade tratou tão somente deste segundo período” (fls. 45-46, e-doc. 34).



    Requer o conhecimento e provimento do recurso.



    4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “No que concerne a conversão dos vencimentos em URV, o julgamento do mérito do RE nº 561.836/RN, Tema nº 5 STF fixou as seguintes teses: 



    I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou mo sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei n° 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 



    II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação e remuneratória.



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário de fls. 171/194, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal” (e-doc. 43).



    5. Contra essa decisão, o agravante interpõe agravo com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, afirmando que:



     “O r. Decisum ora impugnado negou seguimento ao recurso interposto pela FESP, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, ao entender que ‘Ressalte-se, ainda, que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal’. Por sua vez, o artigo 1.030, § 1 0, do CPC/2015, dispõe que ‘da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.041’. Constata-se, desta forma, que o agravo de despacho denegatório de recurso extraordinário constitui o recurso cabível para impugnar decisão que, incorretamente, nega seguimento a recurso extraordinário, na forma do artigo 1030, inciso V, do Código de Processo Civil. (...)



    No presente caso, restou evidenciado que o E. TJSP afastou a aplicação da tese fixada no RE 561.836 por esse E. Tribunal e, portanto, houve sim apreciação dos dispositivos ventilados no Recurso Extraordinário, ainda que de forma implícita. Reitere-se que o recurso extraordinário não foi interposto para discutir a ocorrência de eventual reestruturação remuneratória, tendo em vista o caráter infraconstitucional, mas a obrigação de que a tese fixada por este E.Tribunal seja devidamente observada na fase de cumprimento/liquidação de sentença. (...) Trouxe a ora agravante, contudo, argumentos suficientes para infirmar a conclusão do v. acórdão, não contendo este, efetivamente, fundamentação bastante para contrariar os dispositivos constitucionais invocados no recurso extraordinário e, diga-se mais uma vez, essa ofensa se mostra direta e frontal. Na verdade, não houve simples maltrato a normas, mas sim total negativa ao teor das normas referidas no recurso, o que viabiliza o recurso extraordinário com fundamento na alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal. Nem se invoque a súmula no 279 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, uma vez que a questão debatida é estritamente de direito, de aplicação abstrata das normas federais invocadas, independentemente de análise fática ou mesmo valoração das provas produzidas” (fl. 4, e-doc. 48).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na al. b do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela conformidade do julgado com o que decidido por este Supremo Tribunal no Tema 5 da repercussão geral, o presente agravo se volta contra a parte remanescente da decisão agravada que aplicou a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    No recurso extraordinário, o recorrente insurgiu-se contra a conversão dos salários de servidores estaduais em URV, conforme a Lei n. 8.880/1994, questão decidida pela aplicação da sistemática da repercussão geral contra a qual não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. 



    Subsiste, pois, a matéria relativa ao índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.



    7. Deve ser afastado o fundamento da decisão agravada por não ser necessário, na espécie, o reexame do conjunto probatório. Entretanto, o exame dos elementos constantes dos autos conduzem à conclusão de não assistir razão jurídica ao agravante.



    8. Sobre o índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora